Tribunal: TJDFT
Processo: 0731956-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MÚTUO. DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE COMISSÃO MERCANTIL. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. PROCEDIMENTO EXECUTIVO. INADEQUAÇÃO. EMPRÉSTIMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. PARÂMETRO LEGAL. 1% (UM POR CENTO) AO MÊS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROPORCIONALIDADE AO FRACASSO. READEQUAÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A dilação probatória se destina ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive indeferindo diligências inúteis ou meramente protelatórias, em atenção aos comandos do art. 370 do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.

2. O título executivo extrajudicial deve ser certo, líquido e exigível, nos termos do art. 783 do Código de Ritos, sob pena de nulidade da execução.

3. Ante a constatação de que o credor se absteve de trazer aos autos todos os documentos imprescindíveis à plena caracterização do crédito discutido, verifica-se que a obrigação invocada, carente de liquidez, não se adequa ao procedimento executivo.

4. O regramento legal aplicável aos ajustes de mútuo pactuados entre particular e pessoa jurídica mutuária não integrante do Sistema Financeiro Nacional não é o mesmo que aquele incidente sobre as instituições financeiras.

5. Em atenção aos imperativos consagrados nos arts. 406 e 591 do Código Civil, bem como àqueles constantes do art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, considera-se 1% (um por cento), ao mês, o parâmetro legal mais adequado à fixação de juros remuneratórios em contrato de mútuo celebrado entre pessoa física e pessoa jurídica não-financeira.

6. A distribuição da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve ser proporcional ao fracasso assumido pelas partes em relação às pretensões discutidas na demanda, nos moldes do art. 85, caput, do Diploma processual civil.

7. Recursos não providos.